Tribunal: TJMT
Processo: 1019884-15.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019884-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019884-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELA SEMA – SEGURO GARANTIA - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ANTECIPAÇÂO DE TUTEA RECURSAL INDEFERIDA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019884-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças contra decisão proferida por esta Relatara, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração nº. 153283D, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso –SEMA/MT, diante do depósito/caução do valor do débito.

A agravante sustenta, em síntese, que quanto aos créditos não tributários, a jurisprudência é firme no sentido de que o seguro garantia tem o efeito de suspender a exigibilidade desses créditos.

Com este argumento, requer o provimento do recurso no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito, considerando que o débito já está garantido em juízo mediante seguro garantia.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019884-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças contra decisão proferida por esta Relatara, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração nº. 153283D, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso –SEMA/MT, diante do depósito/caução do valor do débito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado por Águas de Barra do Garças contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, Inexigibilidade de multa e Pedido de tutela de urgência antecipada nº. 1007744-34.2023.8.11.0004, ajuizada pela agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração nº. 153283D, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso –SEMA/MT.

Inicialmente, a agravante
não
formulou pedido de liminar, razão pela qual foi determinado no id. 180693185 o prosseguimento do recurso com a intimação do agravado para apresentação das contrarrazões.

Entretanto, antes da intimação da parte contrária, a agravante peticionou nos autos, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência, de forma incidental, para suspender a exigibilidade do crédito, referente a multa arbitrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Para tanto, afirmou que a probabilidade do direito se mostra presente, posto que foi depositado, mediante seguro garantia, o valor referente a multa administrativa imposta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o que já fundamentaria a suspensão da exigibilidade do crédito.

Aduziu que, o perigo de dano também está presente, haja vista se tratar de pessoa jurídica, a qual depende de financiamentos e benefícios fiscais, podendo ser eventualmente prejudicada por conta de configurar como parte em uma execução fiscal ou até mesmo ter a sua credibilidade discutida, diante de uma negativação.

É o relatório.

Decido.

O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a pretensão liminar, nos seguintes termos:

[...].

Pretende a parte autora a nulidade de atos administrativos da lavra da SEMA-MT para se desvencilhar de multa aplicada pela prática de conduta danosa ao meio ambiente, pugnando por medida liminar suspendendo a exigibilidade da sanção aplicada. Aduz que o órgão procedeu de forma ilegal, pois no curso do procedimento não observou os dispositivos do Código de Postura do Município de Barra do Garças, maculando os atos de vícios formais insanáveis. Insurge-se contra o mérito da decisão e o juízo de valor nela expresso, altercando ausência de laudo de constatação, falta de comprovação do lançamento de poluentes nos recursos ambientais, falta de comprovação de poluição ambiental, violação dos princípios da motivação e legalidade. Distribuída a inaugural vieram conclusos. É o relato. Decido. Excluindo a parte em que deseja incursão no mérito da decisão administrativa,
nota-se que a ilegalidade bradada pela parte autora e que serve como suporte do pedido antecipatório, se sustenta precipuamente numa hipotética prática ilegal da SEMA-MT durante o procedimento administrativo,
vez que não teria observado o artigo 407 e seguintes do Código de Postura do Município de Barra do Garças, estando patente que deseja impor ao órgão estadual observância de regramento do município. Em que pese visões contrárias, a meu ver aparenta ser despropositado a parte autora mirar provimento judicial que subordine o Estado de Mato Grosso e seus órgãos à normas do Município de Barra do Garças, desconsiderando o artigo 18 da Carta Magna Brasileira, afora o fato de que é competência comum da União, Dos Estados, Do Distrito Federal e Dos Municípios, “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas” (art. 23, VI, da CF/1988), sendo tal proteção e combate matéria de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme apregoa o artigo 24 da Constituição Federal vigente. Olvida-se a parte autora que a Constituição do Estado de Mato Grosso e suas leis se prestam a reger todo o território desta unidade da federação, abarcando inclusive os Municípios que lhe devem obediência, desde que no âmbito de sua autonomia legislativa, conforme autorizado pelo artigo 25 da Lei Maior Pátria. Por tais razões, a concatenação de atos dos procedimentos administrativos dos órgãos do Estado de Mato Grosso é regida por lei emanada por este, nos termos do artigo 18 da Constituição Estadual, ao passo que a previsão de procedimento administrativo no âmbito municipal não exclui a atuação da SEMA nos casos de atividades que causem danos ao meio ambiente, pois é dever do Poder Público exercer esta proteção (artigo 225 da CF/1988), havendo na sobredita Constituição Estadual diversos artigos dispondo sobre tal mister (v.g., artigo 263 usque 299), os quais não deixam dúvidas de que permitido é aos órgãos ambientais do Estado de Mato Grosso atuarem nos casos de lesões ambientais, cujo procedimento é regido por lei estadual e não municipal. Leitura cuidadosa do procedimento aqui guerreado não evidencia, de plano, qualquer ilegalidade na conduta da SEMA, pelo contrário, o material ilustra fortes elementos apontando o dano ambiental objeto da multa, ao passo que foi permitido à parte autora o pleno exercício de defesa no âmbito do procedimento administrativo (regido pelo Decreto Estadual 1986/2013), o qual não prevê nenhuma das amenidades pretendidas pela parte requerente, sendo pertinente destacar que nesta quadra não cabe qualquer incursão no juízo de valor expresso no julgamento administrativo objeto da causa, já que se está diante de decisão que aprecia pedido antecipatório, como dito outrora. Escorando-se a pretensão liminar em ilegalidade aduzida e não descortinada de imediato, havendo dados concretos robustecendo o acerto dos atos administrativos questionados, frustrada foi a tentativa a parte demandante em caracterizar os elementos do artigo 300 do CPC, o que torna temerária a concessão da liminar em apreço, isto posto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Cite-se a parte requerida observando os termos dos artigos 242 (§ 3º) e 246 do CPC, para que conteste à causa no prazo legal (artigos 183 e 335 do CPC), porquanto a rusga contém ingredientes que sinalizam a inviabilidade de composição, hipótese regida pelo artigo 334, § 4º, inciso II, do mencionado Código Litúrgico, bem como intime-a quanto ao conteúdo desta decisão, igualmente se atentando ao disposto nos artigos 269 (§ 3º) e 270, ambos do mesmo diploma acima ilustrado. Intime a parte autora, também se agarrando a secretaria ao disposto no artigo 270 outrora grafado. Ultrapassado o prazo para resposta, faça conclusos. Cumpra-se. [...].

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ocorre que, a questão concernente ao depósito/caução não foi analisada pelo Juízo a quo, razão pela qual, entendo, por ora, que não seria possível a sua apreciação pelo Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do recorrente, a verificação de tal argumento nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CAUÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante do pedido recursal de prestação de caução para baixa do protesto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão evidenciada.

Todavia, o pedido de prestação de caução não fora objeto da decisão agravada, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o pleito não deve ser conhecido.

(N.U 1009494-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022). [Destaquei].

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de liminar.

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Conforme já consignado na decisão recorrida, em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nessa esteira, constatei que o pleito de suspensão dos débitos questionados com base no seguro garantia e não aplicação da Súmula n.º 112 do STJ, não foram analisados pelo Juízo
a quo
na decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por não verificar qualquer ilegalidade apontada pela autora, ora agravada, no processo administrativo, de modo que a apreciação da matéria suscitada nesta Corte implicaria em evidente supressão de instância.

Por fim, importante ressaltar que não era o caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, visto que a agravante também alegou as supostas ilegalidades no processo administrativo, todavia no pedido de tutela recursal alegou apenas que ficou demonstrado os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
diante da apresentação do seguro garantia, o que, repito, não foi objeto da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023